Tribunal: TJBA
Processo: 8072061-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072061-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: ALAIDE DOS SANTOS SOUSA

Advogado(s)
:
SOFIA IRENE ADILEU GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MEDIDAS COERCITIVAS E SUB-ROGATÓRIAS. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por plano de saúde contra decisão que determinou o custeio de tratamento de saúde a beneficiário, incluindo medidas sub-rogatórias e coercitivas (penhora on-line), para garantir a efetividade da tutela de urgência deferida.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a obrigação do plano de saúde em custear tratamento médico.

III. Razões de decidir
3. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, permite a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
4. No caso concreto, a decisão agravada encontra amparo no art. 300 do CPC, evidenciando-se a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, haja vista a urgência do tratamento necessário ao agravado.
5. O contrato de prestação de serviços médicos está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ.
6. As medidas coercitivas e sub-rogatórias previstas nos arts. 139, IV, e 536 do CPC são cabíveis para garantir a efetividade da tutela de urgência deferida, especialmente diante da recalcitrância do plano de saúde em autorizar o tratamento necessário.
7. O falecimento do autor, posterior à decisão impugnada, não altera a análise da situação posta no momento da concessão da tutela de urgência, considerando a necessidade de assistência médica na época em que deferida.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno restou prejudicado em razão do improvimento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "É válida a decisão que impõe a planos de saúde a obrigação de custear tratamento médico prescrito ao beneficiário, podendo ser utilizadas medidas coercitivas e sub-rogatórias para assegurar o cumprimento da determinação judicial, desde que respeitados os requisitos do art. 300 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.019, I; 995, parágrafo único; 300; 139, IV; 536. CDC, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072061-62.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada ALAIDE DOS SANTOS SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR